Tribunal: TJMT
Processo: 0003602-02.2017.8.11.0008
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003602-02.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSUE DIAS DE PAULA - CPF: 522.354.081-68 (APELADO), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MARIA RITA COSTA DE PAULA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO MAJORADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO – DESCRIÇÃO DOS ATOS SEXUAIS PELA VÍTIMA – VERSÃO INCOMPATÍVEL COM A NARRATIVA DE TESTEMUNHA – REVELAÇÃO DO SUPOSTO ABUSO APÓS DISCUSSÃO COM O APELADO – POSSÍVEL INSATISFAÇÃO DA OFENDIDA COM O RIGOR PATERNO – INDICATIVOS DE REBELDIA E ATO VOLITIVO DE “VINGANÇA” – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes contra a dignidade sexual, as decisões judiciais condenatórias devem apresentar maior cautela na aferição da responsabilidade penal,
“em razão de ser uma modalidade de delito praticado na clandestinidade e que, em muitas vezes, sequer deixa vestígios”
. Em caso de dúvidas,
“faz-se absolutamente necessário que o réu seja absolvido por falta de provas”
(BRITO, Ana Maria Moraes de Brito. O Risco Judicial da Força do Depoimento da Vítima no Âmbito do Crime de Estupro de Vulnerável. Disponivel em: Planeta Amazônia: Revista Internacional de Direito Ambiental e Políticas Públicas, 2019, nº 11.p117-128).

“A dúvida, mesmo que mínima, deve conduzir à absolvição do acusado, pois ainda que haja probabilidade de o réu ter praticado a conduta ilícita, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.
” (TJMT, Ap nº 104972/2010)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003602-02.2017.8.11.0008 - COMARCA
DE BARRA DO BUGRES

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S): JOSUE DIAS DE PAULA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (Código 124739), que
absolveu
JOSUE DIAS DE PAULA
de estupro majorado [pai], em continuidade delitiva - art. 213 e 226, II, c/c art. 71, todos do CP -
(ID 121459534).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES sustenta que as provas seriam suficientes para comprovar que o apelado “
constrangeu, por diversas vezes, mediante grave ameaça, a sua filha/vítima à prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal
”.

Requer o provimento para que [JOSUE DIAS DE PAULA] seja condenado (ID 114636995).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 121459549).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal. Estupro (art. 213, § 1º c/c art. 226, inciso II, ambos do CP). Sentença absolutória. Irresignação ministerial. Pretendida condenação do réu nos termos da denúncia. Procedência. Prova suficiente para a condenação. Declarações firmes e convincentes da ofendida. Crime praticado na clandestinidade. Relevância das declarações prestadas pela vítima, mormente quando encontram ressonância noutros elementos de prova. Parecer pelo provimento da apelação ministerial.
” (Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 122982976).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022